Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-08.2016.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-08.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), L G MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.617.899/0001-59 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (APELANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (APELANTE), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA PELO JUIZ SINGULAR – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DEMONSTRATIVO DO AUTOR COM TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO
QUANTUM DEBEATUR
–
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO –-

SENTENÇA PRESERVADA NA SUA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não se desincumbindo os requeridos do ônus que lhes competiam (artigo 373, inciso II do CPC), qual seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, aliás, sequer contestaram a ação, a procedência da monitória é medida que se impõe.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021